Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726473-35.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA RECORRIDO: YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA., CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. VEÍCULO. ROUBO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. AGRAVAMENTO RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA. I – A autora omitiu informação relevante ao declinar que a utilização do veículo segurado era particular, e não para transporte por aplicativo, assim, a negativa de cobertura securitária do veículo que foi roubado quando ela se dirigia para atender a uma corrida foi lícita e de acordo com o contrato, diante do agravamento do risco segurado. Reformada a r. sentença. II – Apelação provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando falha no dever de informação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco merece seguir o recurso especial quanto à indicada ofensa aos artigos 6o e 54, ambos do CDC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, extraível da simples leitura da ementa do julgado, decorreu da análise da apólice e do conjunto fático-probatório. Por consequência, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009